Tribunal: TJBA
Processo: 8007641-70.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007641-70.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: NEIVA CRISTINE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
AUREA JACIANE ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
. IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE VERBA DECORRENTE DO FUNDEF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). RETENÇÃO GLOBAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas para reconhecer a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de abono do FUNDEF, determinando que a retenção tributária observasse o regime dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com recálculo fracionado por mês de competência.

2.
A embargante sustenta omissão quanto à competência privativa da União para legislar sobre imposto de renda, à aplicação da Lei Federal n.
º 14.325/2022 e da Lei Municipal n.º 2.615/2022, bem como à alegada violação da coisa julgada decorrente de acordo homologado em ação civil pública que teria reconhecido a natureza indenizatória da verba.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a alegada impossibilidade de incidência de imposto de renda sobre valores do FUNDEF qualificados legalmente como indenizatórios; (ii) a competência privativa da União para legislar sobre matéria tributária; e (iii) a alegada violação à coisa julgada decorrente de acordo homologado em ação civil pública.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

5.
O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, concluindo que os valores recebidos a título de abono do FUNDEF configuram acréscimo patrimonial apto a atrair a incidência do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN, independentemente da nomenclatura indenizatória atribuída pela legislação federal e municipal.

6.
A decisão embargada não atribuiu competência legislativa tributária ao Município, limitando-se à aplicação da legislação federal e da interpretação constitucional acerca da materialidade do imposto de renda.

7.
Verifica-se que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão de fundamentos já apreciados e decididos pelo colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relevantes, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8007641-70.2023.8.05.0004
, em que figuram como embargante

NEIVA CRISTINE ARAUJO SANTOS
,
e como embargad
o

o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22